Tribunal: STF
Processo: HC 201109
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jaison da Silva, em favor de Gerson Augusto Bressanini, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 658.070 – SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUTORIDADE IMPETRADA QUE TERIA DETERMINADO A PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE 222,75KG (DUZENTOS E VINTE E DOIS QUILOS E SETECENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA. QUANTIDADADE QUE FOGE À NORMALIDADE. PRECEDENTES. PACIENTE QUE SERIA O CHEFE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE BLUMENAU E QUE INCLUSIVE ENCONTRA-SE FORAGIDO. PERICULOSIDADE CONCRETA. PREDICADOS PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE NÃO ENCONTRA-SE INSERIDO NO ROL DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE NESTE MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente ante a ausência de ilegalidade na constrição preventiva.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito (apreensão de 222,75KG de maconha) e, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente seja integrante das organizações, ocupando, inclusive posição de destaque no tráfico da região de Blumenau. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSC: 
    “E é contra este decreto constritivo que se insurge a defesa, aduzindo uma série de questões que serão tratadas item à item, mas já adianta-se, não comportam provimento.
    De início, cumpre esclarecer que o Habeas Corpus é um remédio constitucional de natureza excepcionalíssima que serve estritamente para aferir a legalidade do comando que privar ou ameaçar privar a liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo possível a análise exaustiva das provas e das peculiaridades do caso concreto. 
    Com relação aos pressupostos do fumus comissi delicti, aqui traduzidos como boas provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, ressalta-se os documentos produzidos na fase extrajudicial já citados neste voto, como as conversas extraídas do celular do paciente conversando sobre a mercancia de entorpecentes, a apreensão de 222,75kg (duzentos e vinte e dois quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha com o que seria seu "funcionário", depósitos em contas de fornecedores de drogas do estado do Paraná, dentre outros elementos.
    Sobre os pressupostos do periculum libertatis, compreendidos como os elementos do caso concreto que revelam o perigo oferecido pelo estado de liberdade do indivíduo, ressalta-se o risco à ordem pública que é extraído da gravidade concreta da conduta.
    A quantidade de 222,75kg (duzentos e vinte e dois quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha foge em muito a normalidade dos delitos do gênero.
    Tal quantidade demonstra uma periculosidade concreta da narcotraficância, indica um elevado grau de comprometimento e considerável rede de consumidores do paciente, levando-se a crer que o mesmo não é "traficante de primeira viagem", havendo considerável perigo de perpetuação da empreitada criminosa.
    De mais a mais, pelo que se constam dos elementos indiciários, o paciente é considerado o "patrão" do tráfico de drogas na região de Blumenau, sendo que os demais corréus da ação penal originária seriam seus "funcionários", o que denota uma maior gravidade na figura do paciente dentro da hierarquia do crime”. (eDOC 6, p. 4-5)
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente